Tribunal: TJDFT
Processo: 0703272-21.2021.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA QUE DEMONSTRAM A FALTA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA PARTE. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS FINAIS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. A justiça gratuita deve ser deferida àqueles que não dispõem de recursos para arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios da causa, sejam contemplados ou não pela assistência jurídica estatal, outorgando-se a isenção do pagamento dessas verbas, nos termos dos artigos 98, caput, e, 99, caput e § 3o, do CPC.
2. A declaração de pobreza gera presunção juris tantum, podendo ser afastada quando a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou quando o magistrado encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.
3. Situação em análise em que a parte autora juntou aos autos: declaração de insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento; extratos relativos de duas contas correntes de sua titularidade, sendo que, em ambas, evidencia-se inexpressiva movimentação financeira; e comprovante do recebimento do auxílio emergencial.
4. Comprovada a hipossuficiência da autora/apelante, cabível a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, notadamente por verificar que, embora, em contrarrazões, o réu/apelado tenha impugnado a pretensão de gratuidade, não trouxe aos autos qualquer elemento de convicção apto a demonstrar que a autora detém meios de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do seu próprio sustento.
5. Se o autor deixa de recolher as custas iniciais, cancela-se a distribuição, nos termos do art. 290 do CPC, sendo incabível, em tais situações, a condenação da parte ao pagamento de custas finais.
6. Recurso provido.